Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DÉBITO EM CONTA. INADIMPLÊNCIA DA FATURA DO CARTÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, sob o argumento que não fora analisado o principal ponto do processo, qual seja, que os descontos realizados em sua conta para pagamento do cartão de crédito eram provenientes de seu salário, sua única fonte de renda, o que comprometeu cerca de 70% de seus rendimentos, sendo a prática abusiva. Contrarrazões apresentadas (ID no 47328602).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. O acórdão deixou de forma indubitável, clara e explícita que a consequência da inadimplência é a cobrança. Transcrevo o item 14 do acórdão de ID no 46063791: “14. Em relação ao débito em conta do saldo devedor da fatura, de forma integral, há de se esclarecer que a falta de pagamento da fatura e com atraso superior a quatro dias, a conta está passível de débito de cobrança, conforme prevê a Cláusula contratual no 13.2 do contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD – ID no 45127071, pg. 02 (in verbis: “13.2 – O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 4 (quatro) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. A cláusula se aplica também para o caso de falecimento do titular”).
IV. Logo, ciente de que o débito em sua conta poderia ocorrer em razão da inadimplência, não pode o recorrido se beneficiar de sua própria torpeza.
V. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.